Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-46.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000388-46.2020.8.05.0227

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO VINICIUS DA FONSECA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s): RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s):ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes. A embargante alega omissão e contradição no julgado, sustentando que houve juntada de contrato contendo cláusula limitativa de responsabilidade, com previsão de cobertura máxima de R$ 1.000,00, e que a validade da cláusula não foi apreciada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da cláusula contratual limitativa de responsabilidade, supostamente constante nos autos;
(ii) é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, para limitar a condenação com base em cláusula contratual alegadamente válida à luz do CDC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de vícios formais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão da cláusula limitativa, afastando sua validade diante da ausência de requisitos legais exigidos pelo CDC, como clareza e destaque.
5. A tentativa da embargante de reabrir a discussão revela mero inconformismo com a decisão, desvirtuando a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
6. Não se vislumbra vício a ser sanado, sendo inadequada a pretensão de efeitos infringentes na via eleita.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:

1. "Não configura omissão ou contradição a ausência de acolhimento de cláusula limitativa de responsabilidade quando o acórdão embargado a examina e afasta sua validade com base nos requisitos do CDC."

2. "É incabível a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de vício previsto no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III, e 54, § 4º; CC, arts. 421 e 422.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000388-46.2020.8.05.0227
, em que figuram como apelante
BRUNO VINICIUS DA FONSECA DE JESUS e outros (2)
e como apelada
ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora